Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024243-36.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE DE SOUZA CHAVES - CPF: 734.477.301-53 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
notificação encaminhada ao endereço do contrato – tema 1.132 – aplicação imediata de paradigmas – arts. 1.040, e seguintes do cpc
-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Alexandre de Souza Chaves
em face da decisão monocrática proferida por este Relator desproveu monocraticamente o Recurso de Apelação que interpôs.

Inconformado, o agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1132 ao caso, pois ainda não foi publicado, reiterando pela reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 182221165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Panificadora Peter Pan Ltda.
,
sendo julgada procedente pelo d. magistrado de origem.

Irresignado, o devedor, ora agravante, aviou recurso de apelação cível,
sustentando que a financeira não logrou constituí-lo em mora, pois além de não esgotados os meios de localização, a notificação através de correio eletrônico não encontra amparo legal, merecendo reforma a sentença.

O r. recurso foi desprovido monocraticamente por este Relator (id. 179891177), advindo a interposição de agravo interno pelo agravante sustentando a inaplicabilidade do Tema 1132 ao caso, uma vez que não publicado à época da decisão combatida.

Sem razão o agravante, ao passo que é pacífico nas cortes Superiores a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973
(art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014. 2. Embargos de Declaração rejeitados
”. (STJ, EDcl no REsp 1.650.491, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.19 - destaquei)

Assim, não há falar em nulidade da aplicação do Tema ao caso em debate. Além disso, em consulta ao Tema 1132 no sítio eletrônico do Superior Tribunal, o acórdão fora publicado em 20.10.2023, rechaçando por qualquer vértice as alegações do agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023